Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA NÃO RECONHECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal quanto a pedido de apelar em liberdade, conforme art. 283 do Código de Processo Penal, quando o Juízo a quo em sentença manteve o direito do réu de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.
2. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que a droga apreendida era destinada à traficância, o que torna inviável a sua absolvição pelo princípio da insignificância. 2.1. “É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018)."( AgRg no HC 648.724/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
3. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trocou objetos com um indivíduo, em atitude típica de mercancia ilícita, e posteriormente os policiais o prenderam com porções de maconha e de cocaína.
4. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
6. A pequena quantidade de droga apreendida, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (cocaína), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
8. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.
9. A situação financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. A pena de multa é sanção de caráter penal e aplicação cogente, e sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade.
10. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, adequada a fixação do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “alínea b”, do Código Penal.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.